Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. As novas funcionalidades disponíveis no Sisbajud justificam a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.